Tribunal: TJDFT
Processo: 0700190-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0700190-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: COSME DE JESUS SILVA PEREIRA IMPETRANTE: LUIZ ALBERTO DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado LUIZ ALBERTO DOS SANTOS em favor de COSME DE JESUS SILVA PEREIRA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL, em virtude da manutenção da prisão preventiva do paciente. A liminar foi indeferida pela decisão de ID 54761744, no plantão do recesso forense. Colhidas as informações, a autoridade coatora informa que proferiu sentença absolutória em favor do paciente, expedindo o competente alvará de soltura. Diante da informação, a d. Procuradoria de Justiça oficia pela prejudicialidade do mandamus (ID 55130757) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do habeas corpus, ante a sua prejudicialidade pela perda superveniente do objeto. Intimem-se. Após, ao arquivo. Brasília, 24 de janeiro de 2024 13:30:36. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator